Tribunal: TJES
Processo: 5004053-56.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004053-56.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 97 dias-multa, com regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, requerendo a imposição do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência do réu, por si só, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a reincidência é fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, sem violação ao princípio da individualização da pena.

5. No caso concreto, além da reincidência, há circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando-se a fixação do regime semiaberto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 14.06.2022; TJES, ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5004053-56.2024.8.08.0047

APELANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES

em face da r. sentença de ID 12824713 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o réu no crime do artigo 155, §4°, inc. II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 12824725, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não fixação do regime aberto; e
(ii)
com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a determinação do regime de cumprimento inicial de pena no meio aberto, ainda que se trate de pessoa reincidente.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12824728, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 12885052, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (ID 12823530):

“Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que durante a madrugada de 08 de maio de 2024, por volta das 02h50min, na Rodovia BR 101, bairro Boa Vista, São Mateus/ES, o denunciado, Carlos Henrique de Souza Andrade, agindo de forma livre e consciente, adentrou na MJ Center Comercial Ltda, por meio de uma janela que estava aberta no segundo andar, e subtraiu para si 2 (dois) aparelhos de telefone celular do citado estabelecimento, bem como uma quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) da referida loja.

Deflui dos autos que o registro da ocorrência junto à Polícia Civil foi realizado no dia seguinte, em 09 de maio de 2024, pelo Sr. Henrique Pagotto Capelini, assistente administrativo da empresa, ocasião em que noticiou os fatos à i. autoridade policial e forneceu cópia das mídias contendo as imagens do autor do delito, captadas pelas câmeras de videomonitoramento da loja (IDs 43988108, 43988128, 43988136, 43988144, 43989055, 43989064, 43989806 e 43991535).

Deflagrado o competente Inquérito Policial, o d. Delegado de Polícia determinou a realização de inúmeras diligências tendentes a identificar e qualificar o agente delitivo e, após a conclusão das providências determinadas, constatou-se que foi Carlos Henrique quem praticou o crime.

A equipe de investigação identificou e qualificou o denunciado, acrescentando que se trata de pessoa em situação de rua e que também já teria efetuado outros furtos semelhantes em vários estabelecimentos comerciais da cidade, como na Loja Havaianas, na Casa de Bolos e no Restaurante Robertinho, cada qual objeto de apuração própria (Informação Policial à pág. 22 do ID 43986017). (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, vale registrar que a defesa não se insurge em face da condenação, restando incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, sendo certo que o seu inconformismo se restringe ao regime inicial de cumprimento de pena.

Na hipótese, pleiteia modificar o início de cumprimento de pena para o aberto, por compreender que inexiste fundamentação adequada para a fixação de regime mais gravoso, mesmo que reincidente.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado, conforme art. 59 do Código Penal).

No caso em análise, apesar de imposta pena inferior a 04 (quatro) anos ao apelante, fixou-se o regime semiaberto em razão da condição de reincidente do acusado.

Neste cenário, não se revela possível a fixação do regime aberto, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

Nesse mesmo sentido, é o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉ REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A reincidência pode justificar a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 2. Na hipótese, em que pese a sanção haver sido inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade foram devidamente justificados na reincidência da acusada. 3. A questão relativa ao fato de a acusada ser genitora de criança menor de 12 anos não foi submetida à apreciação da Corte de origem, o que, além da ausência de prequestionamento, significa inovação recursal indevida. 4. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n
º
2.204.191/SP,
R
el. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma,
J.
28.
0
2.2023
)

(
G
rifei)

______________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ.
1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ
.
2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n
º
1.960.462/PR,
Rel. Min.
Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1 –, Sexta Turma,
J.
14.
0
6.2022)
(
G
rifei)

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO MONITORADO POR VÍDEO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, DO ART. 17, CP. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REGIME READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a súmula 567 do STJ, in verbis: ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.’ 2. Embora o valor furtado seja de pequeno valor (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época), e observados os vetores elencados pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada, obsta a aplicação do referido princípio.
3. Hipótese em que a pena cominada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas, por sua reincidência, fixa-se para cumprimento inicial de pena da acusada, o regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES; Ap
Crim nº
0032140-56.2018.8.08.0035; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Câmaras Criminais Reunidas; DJe: 19.05.2023)
(Grifei)

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FURTO. PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXASPERAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DO NÚMERO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A causação de prejuízos financeiros à Administração Pública decorrente de furtos de cabos de cobre pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena base. 2. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)
3. O agente reincidente tem contra si a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo.
4. Recursos desprovidos.

(TJES; Ap
Crim nº
0001074-86.2021.8.08.0024; Rel. Des.
Willi
a
n Silva
;
Primeira
Câmara Criminal; DJe:
17.11.
202
2
)

(Grifei)

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autoria do crime de furto resta devidamente comprovada, tendo como base os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, sob o manto do contraditório.
2. ‘Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.’
(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; Ap
Crim nº
0006486-04.2013.8.08.0048; Rel. Des.
Helimar Pinto
;
Segunda
Câmara Criminal; DJe:
1
1.
11.
202
2
)

(Grifei)

Isto é, para a aplicação do regime aberto, como pretende a defesa, é necessário que o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos e que não seja reincidente, o que não aconteceu no caso em questão, uma vez que apresenta condenação criminal pretérita à época dos fatos delitivos.

Nada obstante, embora a defesa aponte que inexistem circunstâncias judiciais negativadas, fato é que, em verdade, foram considerados desfavoráveis os vetores dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime.

Desta forma, ressalta-se que
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial
semiaberto, nos termos da Súmula. 269/STJ.
”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida, uma vez que o apelante é reincidente e possui contra si duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e à Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.